Tribunal: TJPA
Processo: 0006249-31.2010.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006249-31.2010.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: VALDIR PORTO AMARAL

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

PROCESSO N. 0006249-11.2010.8.14.0040.

2° TURMAS DE DIREITO PÚBLICO.

COMARCA DE PARAUAPEBAS.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS.

APELADO: VALDIR PORTO AMARAL.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO MATTOS SOUSA

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DO EXEQUENTE. VALOR ÍNFIMO. FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE CUSTO BENEFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO. DIREITO INDISPONÍVEL. SÚMULA 452 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

Narram os autos que o Município de Parauapebas ajuizou Execução Fiscal em face de Valdir Porto Amaral, com intuito de cobrar multa penal imposta por infringência a Lei nº 4.283/04 (poluição sonora), com Certidão de Dívida Ativa nº 966/2010, no valor de R$ 564,25 em que o juiz extinguiu o processo sem resolução do mérito por valor irrisório.

II.

Deve ser aplicada, no presente caso, a Súmula 452 do STJ, pois não cabe ao Poder Judiciário a extinção de execução fiscal em virtude do valor irrisório, isto porque, o valor do crédito não é requisito do título executivo.

Recurso conhecido e provido

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da MMª 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que declarou extinta sem resolução do mérito a ação de execução fiscal por apresentar valor irrisório.

Em suas razões recursais o município pugna pela reforma da sentença vergastada, pois clara a impossibilidade do poder judiciário extinguir a execução fiscal em razão do valor da dívida.

Sem contrarrazões, pois não foi formada a triangularização processual.

Devidamente distribuídos, coube-me a relatoria do feito.

O parecer da douta procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É O RELATORIO.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

A questão não merece maiores digressões porque já pacificada pelas Cortes Superiores.

Narram os autos que o Município de Parauapebas ajuizou Execução Fiscal em face de Valdir Porto Amaral, com intuito de cobrar multa penal imposta por infringência a Lei nº 4.283/04 (poluição sonora), com Certidão de Dívida Ativa nº 966/2010, no valor de R$ 564,25 (quinhentos e sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos).

O executado, apesar de citado, não apresentou contestação (Id nº 1321941 – fl. 02). O MM. Juízo do feito, em sentença (Id nº 1321942), percebendo que o crédito tributário era inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), extinguiu a ação, sem resolução do mérito, em razão da falta de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Como se vê, o apelante tem interesse de agir ao ajuizar a execução fiscal para cobrar multa penal imposta por infringência da lei, independentemente de seu valor, ou da possibilidade de utilização de meios extrajudiciais de cobrança.

Ademais, o ente público tem discricionariedade para ajuizar ou não a execução fiscal, observando-se os princípios da conveniência e da oportunidade, que norteiam os atos da Administração Pública.

Portanto, não poderia o magistrado extinguir, a presente ação de execução fiscal, mormente, pelo fato de que existem meios alternativos para a cobrança do crédito municipal ou pelo argumento de que o valor cobrado é manifestamente ínfimo frente aos gastos processuais.

A

constituição do crédito tributário, em razão da previsão contida no art. 142 do Código Tributário Nacional
[1]
,
é atividade vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional
e, uma vez constituído, sua efetivação não pode ser dispensada (art. 141
[2]
do CTN). Sobre o assunto
o
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado, aplicável ao caso concreto, senão vejamos:

Enunciado nº. 452. A extinção das ações de pequeno valor é
faculdade
da Administração Federal,
vedada
a atuação judicial de ofício.

Na mesma linha, o STF, em sede de repercussão geral, se posiciona em sentido diametralmente contrário à sentença exarada nos autos:

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO.
VALOR DIMINUTO. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA
. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO AOS DEMAIS RECURSOS FUNDADOS EM IDÊNTICA CONTROVÉRSIA. (...)

4. Não é dado aos entes políticos valerem-se de sanções políticas contra os contribuintes inadimplentes, cabendo-lhes, isto sim, proceder ao lançamento, inscrição e cobrança judicial de seus créditos, de modo que o interesse processual para o ajuizamento de execução está presente.

5. Negar ao Município a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse econômico
viola o direito de acesso à justiça
.

6. Sentença de extinção anulada.

7. Orientação a ser aplicada aos recursos idênticos, conforme o disposto no art. 543-B, § 3º, do CPC.

(RE 591033, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 17/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-038 DIVULG 24-02-2011 PUBLIC 25-02-2011 EMENT VOL-02471-01 PP-00175)

Nesse sentido, julgados dessa corte:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DA EXEQUENTE. VALOR ÍNFIMO. FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE CUSTO BENEFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO. DIREITO INDISPONÍVEL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. O fato de a execução fiscal buscar a cobrança de valores supostamente irrisórios não autoriza o Judiciário a decretar, de ofício, a extinção do feito, por carência do direito de ação. 2. A Fazenda Pública tem o poder-dever de cobrar seus créditos, independentemente do seu valor. Não pode o Juiz extinguir ação de execução fiscal, por considerar o crédito irrisório, por se tratar de direito indisponível. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito. À unanimidade. (TJE/PA, Acórdão: 184.124, Relatora: Desa. Ezilda Pastana Mutran, Publicação: 06.12.2017).

______________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO QUE EXTINGUIU, DE OFÍCIO, O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 267, IV, DO CPC/73. EXECUÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE PEQUENA MONTA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DOS ART. 1º E 2º DA LEI ESTADUAL Nº 7.772/2013. SÚMULA 452 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA NULA. DECISÃO UNÂNIME. I. Os artigos 1º e 2º, da Lei Estadual nº 7.772/2013, estabelecem uma faculdade para a Procuradoria Geral do Estado do Pará, tanto no ajuizamento de Ação de Execução Fiscal, quanto na interposição de recursos ou desistências dos já interpostos, de crédito tributário e não tributário, inscrito na Dívida Ativa, no valor atualizado, igual ou inferior a 2.000 (duas mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF - PA. Não se trata de uma obrigatoriedade, mas sim mera faculdade. II. Deve ser aplicada, no presente caso, a Súmula 452 do STJ, pois não cabe ao Poder Judiciário a extinção de execução fiscal em virtude do valor irrisório, isto porque, o valor do crédito não é requisito do título executivo e porque é corrente o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário a extinção ex ofício de execução fiscal em virtude de valor de pequena monta. III. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJE/PA, Relatora: Desa. Nadja Nara Cobra Meda, Publicação: 19.12.2017).

Não compete ao Poder Judiciário formular juízo de valor quantitativo diverso daquele estipulado previamente em Lei, pois,
“
mesmo por analogia a leis de outros entes tributantes, decretar, de ofício, a extinção da ação de execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é irrisório, não compensando sequer as despesas da execução, porquanto o crédito tributário regularmente lançado é indisponível, somente podendo ser remitido à vista de lei expressa do próprio ente tributante
(REsp. nº 999.639/PR).

Na verdade, o valor cobrado através de execução fiscal, ainda que pequeno, não descaracteriza o interesse de agir da Fazenda Pública exequente, de modo que o entendimento adotado pelo Eminente Julgador Singular, além de representar verdadeiro incentivo à inadimplência, importa em nítida afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes, restringindo, igualmente, o direito de ação do Estado credor, e o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional garantia constitucional prevista no art. 5º, XXXV.

3 – DO DISPOSITIVO:

Diante do exposto, conheço do recurso de Apelação e dou-lhe provimento para anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

[1]

Art. 142
. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Parágrafo único.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

[2]

Art. 141.
O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias.

Belém, 20/07/2021